Tribunal: TJMT
Processo: 1002383-87.2021.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002383-87.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR ASSIS DE MORAES - CPF: 055.488.521-24 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR ASSIS DE MORAES - CPF: 055.488.521-24 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATHAN LINO SOARES - CPF: 032.457.441-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RINALDO SANTINI - CPF: 429.204.501-15 (VÍTIMA), CARLOS DE AQUINO ALVES - CPF: 055.624.321-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VENICIOS FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 033.432.971-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JULIO CESAR ASSIS DE MORAES

APELADO: JULIO CESAR ASSIS DE MORAES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DA DEFESA
- SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2º, VII C/C ART. 14, II DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) REFERENTE À TENTATIVA – INVIÁVEL – ANÁLISE DO
ITER CRIMINIS PERCORRIDO
– PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO EM 1/2 (METADE) – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para a fixação do
quantum
de minoração referente à tentativa, deve-se perscrutar o caminho percorrido no
iter criminis
; quanto mais próxima à consumação do delito, menor será o percentual de diminuição de pena. Na hipótese
,
restou constatado que o bem jurídico tutelado foi colocado em risco, muito próximo à consumação, de maneira que, mostra-se adequada a aplicação da fração intermediária (1/2).

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2º, VII C/C ART. 14, II DO CP -
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO
CONCURSO DE PESSOAS - INVIABILIDADE -
DÚVIDA INTRANSPONÍVEL - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
- PLEITO PARA QUE SEJA RECONHECIDA A
AGRAVANTE
REFERENTE AO FATO DO CRIME TER SIDO COMETIDO EM PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA – INVIABILIDADE -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária
para o reconhecimento da majorante referente ao concurso de pessoas, razão pela qual, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, está escorreita a sentença.

Não tendo ficado demonstrado que o apelante tenha se aproveitado do estado de calamidade pública em razão da pandemia Covid19 para perpetrar o roubo tentado contra a vítima, não há falar em reconhecimento da agravante disposta na alínea "j" do inciso II do Art. 61 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002383-87.2021.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JULIO CESAR ASSIS DE MORAES

APELADO: JULIO CESAR ASSIS DE MORAES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedente ação penal proposta pelo Ministério Público e condenou o apelante
JÚLIO CÉSAR ASSIS DE MORAES
como incurso nas sanções previstas nos artigos 157, § 2º, inciso VII c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A denúncia
narra o seguinte evento delituoso,
ID. N. 104224480

“ (...) PROVAM OS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL Nº 1002383-87.2021.8.11.0042 – SIMP/MP/MT Nº 001144-008/2021, QUE SUSTENTA A PRESENTE DENÚNCIA, QUE NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2021, POR VOLTA DAS 23:40 HORAS, NO INTERIOR DA CASA DA VÍTIMA, SITUADA NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante violência abaixo descrita e com grave ameaça exercida com arma branca, em unidade de desígnios com coautor desconhecido, o acusado JULIO CESAR tentou subtrair para s i um aparelho celular de características ignoradas e quantia em dinheiro não especificada, de propriedade da vítima MARCOS.

02. Desponta dos autos inquisitoriais que inicialmente, o Acusado e Comparsa desconhecido se deslocaram até a casa da Vítima, momento em que o Coautor não identificado permaneceu do lado de fora da residência, dando apoio, enquanto que o denunciado JULIO CESAR adentrou no local.

03. Os autos revelam que o acusado JULIO CESAR arrombou a porta do quarto da Vítima, e, mediante grave ameaça simulando estar armado, anunciou o assalto e exigiu que o ofendido entregasse os bens acima descritos.

04. Em seguida, a Vítima reagiu de forma legítima, quando entrou em luta corporal com o Acusado, momento em que a faca que estava na cintura do Denunciado caiu ao solo.

05. Logo após, o Coautor desconhecido foragiu do local, enquanto que o Denunciado foi preso em flagrante delito por vizinhos e transeuntes, o que resultou em escoriações na face do Denunciado.

06. Portanto, o crime de roubo majorado somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do Acusado.

07. Posteriormente, os policiais militares que haviam sido acionados detiveram o Acusado, que, se recusou a ser encaminhado ao pronto socorro, e, em consequência, foi conduzido à delegacia de polícia.

Interrogado pelo delegado de polícia, o Denunciado confessou a autoria delitiva (fls. 11/13, id nº 48900731).

11. ANTE O EXPOSTO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA :

(...) A CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO JULIO CESAR, NAS PENAS DOS ART. 157, § 2º, INCISOS II E VII C/C ART. 14, INCISO II C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA J (CALAMIDADE PÚBLICA EM RAZÃO DA PANDEMIA), TODOS DO CÓDIGO PENAL. (...)”

A denúncia foi recebida em
22.02.2021
.

A Sentença
foi prolatada em
19/05/2021
, julgando a inicial acusatória parcialmente

procedente, para condenar o apelante
Júlio César Assis de Moraes
como incurso nas sanções previstas nos artigos 157, § 2º, inciso VII c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa,
a ser cumprida no regime aberto, consoante ID. 104224504.

Inconformados, apelam o Ministério Público e a defesa do réu
Júlio César.

O Membro do Ministério Público recorreu a este Sodalício objetivando a reforma da
decisum
, para o reconhecimento da majorante referente ao concurso de pessoas e a aplicação da agravante concernente à calamidade pública (id. 104224531).

Em contrarrazões ao recurso do Ministério Público a defesa requereu a manutenção da sentença no tocante à dosimetria da pena, conforme (id. 104224533).

Por outro lado, inconformada, a defesa do apelante, interpôs recurso de apelação, id. 104224515, requerendo a aplicação do grau máximo - 2/3 -, de redução pela minorante da tentativa, diante do
iter criminis
percorrido pelo réu, distante da consumação, além da ausência de fundamentação para justificar a redução na metade.

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
, pugna pelo não provimento do recurso defensivo, uma vez que o recorrente
“percorreu quase todo o iter criminis, e, somente não consumou porque a vítima reagiu de forma legítima”
(id. 104224531).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, opina pelo
desprovimento dos recursos
,

(id. 107385471).

Por fim, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JULIO CESAR ASSIS DE MORAES

APELADO: JULIO CESAR ASSIS DE MORAES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre registrar que nenhuma dúvida se apresenta acerca da materialidade e da autoria do delito de roubo tentado tratado nos autos, mesmo porque nenhuma contestação se fez a respeito delas, em franco reconhecimento e conformação pela Defesa do acusado ao decreto condenatório, o que, aliás, encontra inteira ressonância nas provas coligidas, sobretudo na confissão espontânea do réu, que admitiu ter praticado o delito narrado na exordial acusatória.

RECURSO DO APELANTE JÚLIO CÉSAR ASSIS DE MORAES

A Defensoria Pública alega, em síntese, que a tentativa gerou redução de 1/2 da pena, porém requer a
aplicação no grau máximo - 2/3, isso porque
a vítima reagiu tão logo o roubo foi anunciado, não tendo sequer retirado os bens da sua posse para entregá-los ao Apelante.

Sem razão a defesa.

Para se aferir o grau de incidência da causa de diminuição prevista no art. 14, parágrafo único, II, do CP, necessária a análise do
iter criminis
percorrido pelo agente na prática do delito, conforme dispõe elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"[...] 8. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte reconhece o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado:
quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
. [...]

(HC 596.624/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)"

A defesa alega que os bens sequer foram retirados da posse da vítima, contudo, se houvesse a inversão da posse, nem crime tentado seria, pois a consumação dos delitos patrimoniais se satisfaz com simples
"inversão da posse"
, não se preocupando se ela se fez mansa, pacífica e desvigiada, neste sentido:

“(...) Com relação à consumação dos delitos patrimoniais, esta Corte adotou a Teoria da Amotio ou Aprehensio, que se satisfaz com a "inversão da posse",
não se preocupando se ela se fez mansa, pacífica e desvigiada, conforme enuncia o verbete
582/STJ.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1326478/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021)

Na hipótese, restou comprovado nos autos que o recorrente pulou o murro e
arrombou a porta do quarto da vítima
, pois esta r
esidia em uma edícula aos fundos da residência de seu cunhado, e
mediante grave ameaça simulando estar armado, o réu anunciou o assalto e exigiu que o ofendido entregasse o celular e carteira.

Em seguida, a vítima reagiu, entrando em luta corporal com o apelante, momento em que a faca que estava em sua cintura caiu ao solo, ocasião que a testemunha Reinaldo Santini, ouviu barulho dos fundos da casa onde residia o cunhado em uma edícula, saindo em socorro do mesmo, quando deparou com o cunhado em luta corporal com o Apelante, ajudando a detê-lo até a chegada da polícia militar.

Assim, a consumação do delito só não foi possível por circunstâncias alheias à vontade do apelante, o qual, porém, percorreu o
iter criminis
quase próximo da fase final, se não fosse a reação da vítima juntamente com o seu cunhado, que inclusive arriscou a própria vida para deter o acusado, pois portava arma branca.

Assim, entendo que a fração aplicada 1/2 (metade) na sentença se mostra condizente com a situação concreta dos autos.

Dessa forma, mantenho à pena aplicada na condenação.

PASSO A ANÁLISE DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretende o MINISTÉRIO PÚBLICO, o
reconhecimento da majorante referente ao concurso de pessoas e a aplicação da agravante concernente à calamidade pública tendo em vista que o delito ocorreu em período de vigência do Decreto Legislativo Federal nº 6, de 20 de março de 2020.

Contudo, a prova foi insuficiente para o reconhecimento do concurso de agentes.

Ao afastar a majorante assim consignou o Juiz Singular:

“(...) Outrossim, não se vislumbra a presença de uma terceira pessoa na empreitada criminosa a ensejar o reconhecimento da majorante de concurso de pessoas. Aliás,
ambas testemunhas ouvidas em juízo descreveram não ter presenciado nenhum outro comparsa na cena do crime.
Assim, resta prejudicada a incidência da majorante disposta no art. 157, do §2º, inciso II, do Código Penal (...)”

A Vítima Marcos Venicios Ferreira de Arruda afirmou, perante a Autoridade Policial, que o acusado apenas fingiu que havia um comparsa:
“QUE o suspeito colocava a mão na cintura e simulava estar escondendo uma arma de fogo e ordenou que o declarante entregasse o celular e dinheiro; QUE o suspeito ainda fingia ter um comparsa porém
quando a vítima percebeu que não havia nenhum comparsa o declarante reagiu ao assalto e entrou em luta corporal com o suspeito,
momento em que uma faca de serra caiu da cintura do suspeito; QUE ouvindo os barulhos e gritos o RINALDO correu até o local e ajudou a conter o suspeito; QUE o suspeito ainda conseguiu correr até a rua porém os vizinhos que também ouviram a confusão ajudaram a segurar o suspeito até a chegada da polícia;”
(id.
104224455).

Em Juízo, o apelante negou a participação de outro agente, relatando que é
“usuário de droga e estava na abstinência. Naquela noite, vi a residência, pulei o muro e entrei. Dentro da residência estava o cunhado do dono da casa, simulei que estava armado e pedi o celular e a carteira. A vítima viu que não tinha mais ninguém e partiu para cima de mim e comecei a gritar um nome de segundo elemento que não existe, na verdade só falei porque ele estava me agredindo.”
(Mídia digital)

O policial militar Jonathan Lino Soares, em Juízo, afirmou que ninguém viu o suposto comparsa e
quando chegou ao local dos fatos o acusado já estava detido pela vítima e populares. A questão do comparsa foi relatado por ele, mas ninguém viu.

Promotora de Justiça
: E a questão do acusado afirmar que tinha um comparsa?

Testemunha Jonathan
: Ele dizia que tinha um comparsa, dois ou três nomes diferentes, mas ninguém viu. Ele disse ‘me coloca na viatura que vou mostrar onde o comparsa está’. Essa é uma atitude típica de quem quer uma oportunidade para fugir.

Promotora de Justiça
: vocês chegaram a procurar o comparsa próxima ao local do crime?

Testemunha Jonathan:
todas as guarnições fizeram rondas e diligências nas imediações e não achamos ninguém. Ninguém também chegou a ver esse indivíduo
.” (mídia digital)

A testemunha Reinaldo Santini relatou que os policiais que atenderam a ocorrência tentaram localizar o outro comparsa, mas não encontraram.

Neste contexto, resulta duvidoso e inseguro o conjunto probatório reunido nos autos para afirmar a participação de outra pessoa no delito, e tendo em vista que em sede de processo penal a dúvida beneficia o réu, em observância ao princípio
in dubio
pro reo.

Ainda que haja probabilidade de que estivesse outra pessoa envolvida na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório.

Por fim, o Magistrado singular, também afastou a agravante do crime praticado em período de calamidade pública [CP, art. 61, II ‘j’], decorrente da pandemia pelo COVID-19, em razão de não ter sido devidamente comprovado nos autos.

Com efeito, o STJ possui entendimento no sentido de que a aplicação dessa agravante,
“sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, enseja o respectivo afastamento”
(AgRg no HC nº 655.339/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu: TJMT, AP N.U 1003903-25.2020.8.11.0040 - Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 2.6.2021) e
N.U 1000238-78.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

No presente caso, não ficou
minimamente demonstrado
que o réu tenha se aproveitado do estado de calamidade pública para perpetrar o crime de roubo, de forma que revela-se inidônea a respectiva incidência.

Diante disso, em consonância com o Parecer,
NEGO PROVIMENTO
a todos os recursos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021